Tribunal: TJDFT
Processo: 0760342-76.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSPORTE ESPECIAL PARA REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE HEMODIÁLISE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido que objetivava o fornecimento de transporte para o tratamento de hemodiálise, no trajeto residência-clínica. Em seu recurso, alega que não possui condições físicas para utilizar o transporte coletivo e financeiras para custeio do transporte particular, o que prejudica o próprio tratamento da patologia. Afirma que tem 54 (cinquenta e quatro) anos de idade e apresenta insuficiência renal crônica, hipoacusia, diabetes mellitus, hipertensão arterial sistêmica, epilepsia e etilismo, e encontra-se em terapia dialítica no Hospital Regional de Taguatinga (HRT), três vezes por semana, necessitando do fornecimento do transporte especial. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 63414959) e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade judiciária. Contrarrazões apresentadas (ID 63414961). Tutela antecipada indeferida (ID 63435969). Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 64148651).
3. Em que pese o quadro de saúde do recorrente ser delicado e o tratamento de hemodiálise ser indispensável para a manutenção da sua saúde, não há nos autos elementos suficientes que permitam aferir a necessidade de disponibilização de transporte por parte do Distrito Federal. O relatório médico anexado (ID 63414843) afirmou que o paciente apresenta insuficiência renal crônica, hipoacusia, diabetes mellitus, hipertensão arterial sistêmica, epilepsia e etilismo. A despeito de ser o transporte particular benéfico ao autor para o êxito do tratamento, não se vislumbra impossibilidade de uso do transporte coletivo com acompanhante, conforme indicado pelo próprio relatório médico.
4. Ainda, a nova Portaria no 426, de 13 de setembro de 2024, que dispõe sobre as diretrizes para o Serviço de Transporte Público Complementar para Tratamento de Hemodiálise prevê aos usuários com Doença Renal Crônica (DRC) a regulação e o agendamento para utilização do referido transporte.
5. A intervenção do Poder Judiciário no oferecimento do serviço público de saúde somente ocorre em hipóteses excepcionais, não se aplicando ao caso em questão. Assim, deve ser observada a ordem de prioridade estabelecida pela Secretaria de Saúde.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade diante da concessão da gratuidade de justiça.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.